Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702231-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WERLY JOSE RAIRON NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta pelo próprio apenado, WERLY JOSE RAIRON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, objetivando a revisão da ação penal n. 0728555-16.2020.8.07.0001, por meio da qual foi condenado à pena de 33 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, ocorrido entre 31/07/2019 e 11/08/2020, por integrar, juntamente com os corréus da mencionada ação, célula Distrital da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal para providenciar o patrocínio da defesa do apenado e a juntada de documentos necessários à instrução do pedido, sobrevindo a apresentação da peça de ID 43720482 e documentos no ID 43720488. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento da petição inicial (ID 43736953). Relatado o necessário, decido. Inicialmente, deve-se salientar que a revisão criminal, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário [...]. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal (...) (Nucci, Guilherme de S. Manual de Processo Penal. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo GEN, 2022). Destarte, constitui uma ação autônoma, cabível apenas nas hipóteses taxativamente prevista na lei processual penal, para permitir a correção de erro judicial, não se confundindo, portanto, com um novo recurso de apelação, e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes. Frise-se que, por ser vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, a situação posta nos autos não autoriza a rediscussão sobre a autoria e materialidade do crime, que foi cabalmente comprovada na ação penal pela farta prova produzida. No que tange, especificamente, à dosimetria da pena, este Colegiado firmou o entendimento de que a sua revisão somente poderá ocorrer em casos excepcionais de erro técnico, flagrante ilegalidade ou notória desproporcionalidade. Nesse sentido, confira-se: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.343/2006. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. REQUERENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES E QUE É REINCIDENTE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Embora exista hipóteses em que se faz possível analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal, somente é viável adequar a reprimenda quando houver flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 3. Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1o do mencionado dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Na espécie, o afastamento da minorante almejada pelo requerente se ancorou no texto expresso da lei que exige ser o agente primário e de bons antecedentes, requisitos não preenchidos pelo requerente. 5. Dessa forma, não se verifica flagrante ilegalidade capaz de ensejar o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, o que torna prejudicados os pedidos subsequentes de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1638075, 07189195820228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) A revisão criminal não constitui meio processual adequado para o reexame da dosimetria da pena, como se novo recurso fosse, razão pela qual a jurisprudência admite, em casos excepcionais, o redimensionamento da reprimenda, nesta sede, apenas quando constatada contrariedade expressa a texto de lei, ou à evidência dos autos, hipóteses em que o pedido revisional estaria amparado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, não sendo esta a hipótese dos autos. Os pedidos formulados pelo requerente não se enquadram em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão. De fato, o apenado e a Defensoria Pública não lograram trazer à baila nenhum fato novo ou argumento novo capaz de ensejar a modificação do que já foi debatido em ambas as instâncias no julgamento da causa, devendo, portanto, ser indeferida liminarmente a petição inicial. Ante o exposto, ausentes os requisitos taxativos previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL, com amparo no art. 89, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator